Tribunal: TRF3
Processo: 0002946-22.2015.4.03.6103
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
728/1327)

0002946-22.2015.4.03.6103

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0002946-22.2015.4.03.6103

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: LUCIANA MONTEIRO LEVY

ADVOGADO do(a) APELADO: JOSE OMIR VENEZIANI JUNIOR - SP224631-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCELO MENDONCA FILHO - SP393009-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL NÃO COOPERADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REITERAÇÃO DE TESES JÁ APRECIADAS. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. ART. 1.026, § 2o, DO CPC. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS em face do Acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno da autarquia, mantendo a concessão de aposentadoria especial à parte autora — cirurgiã dentista autônoma, segurada contribuinte individual — pelo período de 01/01/1985 a 17/10/2014. O INSS alega omissão do acórdão quanto à impossibilidade de reconhecimento de tempo especial para contribuinte individual não cooperado após 29/04/1995 e à ausência de prévia fonte de custeio específica para essa categoria de segurado.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se pronunciar sobre a impossibilidade de reconhecimento de tempo especial para segurado contribuinte individual não cooperado após 29/04/1995, diante da ausência de prévia fonte de custeio específica.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração constituem via recursal destinada exclusivamente à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito nem à veiculação de efeitos infringentes, salvo em caráter excepcional.

Não se verifica a alegada omissão: o acórdão enfrentou de forma expressa e conclusiva tanto a questão da especialidade da atividade do contribuinte individual não cooperado, com fundamento nos arts. 57 e 58 da Lei n. 8.213/1991 e no reconhecimento da ilegalidade do art. 64 do Decreto n. 3.048/1999 pelo Superior Tribunal de Justiça, quanto a questão da fonte de custeio, com respaldo no precedente do Supremo Tribunal Federal (RE 664.335/SC).

Os embargos de declaração constituem mera reprodução das teses veiculadas no agravo interno, revelando propósito protelatório, o que enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração desprovidos. Multa de 1% sobre o valor da causa aplicada ao INSS, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.

Tese de julgamento: "1. Não há omissão no acórdão que enfrenta de forma expressa e fundamentada tanto a possibilidade de reconhecimento de tempo especial ao segurado contribuinte individual não cooperado quanto a questão da prévia fonte de custeio, com amparo na Lei n. 8.213/1991 e em precedente do Supremo Tribunal Federal. 2. Embargos de declaração que se limitam a reproduzir as teses do recurso anterior, sem apontar vício real de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, têm caráter manifestamente protelatório, autorizando a aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.213/1991, arts. 57 e 58; Decreto n. 3.048/1999, art. 64; CF/1988, arts. 84, IV, 194, parágrafo único, V e VI, 195, § 5o, e 201, caput; CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 664.335/SC; STJ, REsp n. 1.436.794/SC, Rel. Min. Mauro Campbell.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0002946-22.2015.4.03.6103

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: JOSE OMIR VENEZIANI JUNIOR - SP224631-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCELO MENDONCA FILHO - SP393009-A

APELADO: LUCIANA MONTEIRO LEVY

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Vistos.

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS em face do Acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto pela autarquia, mantendo a decisão monocrática que havia negado provimento à apelação do INSS e confirmado a concessão de aposentadoria especial à parte autora, segurada contribuinte individual, no período de 01/01/1985 a 17/10/2014, na função de cirurgiã- dentista autônoma.

O embargante sustenta omissão do acórdão, ao argumento de que o julgado teria deixado de se pronunciar expressamente sobre a impossibilidade de reconhecimento de tempo especial para segurado contribuinte individual não cooperado após 29/04/1995. Defende, em síntese, que o art. 57, § 6o, da Lei n. 8.213/1991, combinado com o art. 22, II, da Lei n. 8.212/1991, teria criado fonte de custeio específica e exclusiva para segurados empregados e trabalhadores avulsos, de modo que o deferimento do benefício ao contribuinte individual não cooperado violaria os princípios da equidade na forma de participação do custeio, da contrapartida e do equilíbrio financeiro e atuarial, inscritos nos arts. 194, parágrafo único, V e VI, 195, § 5o, e 201, caput, da Constituição Federal.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Nos termos do art. 994, inciso IV, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem espécie recursal destinada a sanar vícios capazes de comprometer a fundamentação das decisões judiciais, quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme estabelecido nos arts. 1.022 e 1.026 do mesmo diploma legal.

Em caso de obscuridade ou contradição, os embargos têm o propósito de viabilizar o devido esclarecimento da decisão; já nas hipóteses de omissão, permitem sua integração; e, no caso de erro material, possibilitam a devida correção.

Cumpre destacar que os embargos de declaração não têm natureza modificativa, não se prestando à rediscussão do mérito da causa. Eventuais efeitos infringentes, decorrentes da modificação do conteúdo decisório, têm caráter excepcional e apenas se admitem quando diretamente relacionados à superação do vício apontado.

De igual modo, são incabíveis os embargos quando utilizados com o objetivo de manifestar mera inconformidade do embargante com o julgado, especialmente nos casos em que se sustenta a suposta incompatibilidade da decisão com as provas dos autos, com a jurisprudência dominante ou com os fatos invocados, matérias estas que devem ser suscitadas por meio do recurso adequado.

No caso em exame, a alegada omissão não se verifica. O acórdão embargado enfrentou de forma clara, direta e conclusiva ambas as questões suscitadas pelo INSS — a especialidade da atividade do contribuinte individual não cooperado e a fonte de custeio do sistema —, conforme se extrai dos seguintes trechos:

"A Lei no 8.213/1991, ao instituir nos artigos 57 e 58 a aposentadoria especial e a conversão de tempo especial em comum, não excepcionou o contribuinte individual, exigindo tão somente que o segurado — independentemente de sua categoria (empregado, trabalhador avulso ou contribuinte individual) — exerça atividade sujeita a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física.

O artigo 64 do Decreto no 3.048/1999, ao vedar o reconhecimento como especial do tempo de serviço prestado pelo segurado contribuinte individual que não seja cooperado, introduz distinção não prevista na Lei no 8.213/1991, criando restrição indevida ao exercício de direito por segurados que se encontram em situações idênticas. Tal limitação extrapola os limites legais, em afronta ao artigo 84, inciso IV, da Constituição Federal.

A ausência de prévio custeio ao RGPS não impede o reconhecimento do tempo do labor especial, como também assentou a Suprema Corte no julgamento do RE 664.335/SC, que afastou possível ofensa ao princípio da preservação do equilíbrio financeiro e atuarial."

O que o embargante pretende, em verdade, é a reapreciação das teses jurídicas já analisadas e rejeitadas — as mesmas, aliás, que foram veiculadas no agravo interno antecedente, ora reproduzidas sem qualquer acréscimo argumentativo —, o que é inviável nesta via recursal.

Ademais, tendo em vista o caráter manifestamente protelatório do recurso, uma vez que a matéria foi expressamente enfrentada e decidida no acórdão embargado, sendo possível constatar, mesmo em leitura perfunctória, a inexistência de qualquer vício de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, condeno o INSS ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.DISPOSITIVO

Posto isto, voto por NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração do INSS, e aplicar multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, nos termos da fundamentação.

VOTO

A Exma. Sra. Desembargadora Federal Daldice Santana: não obstante os judiciosos fundamentos expostos no voto da nobre Relatora, deles ouso divergir parcialmente, tão somente quanto à aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, CPC.

Efetivamente, não identifico caráter manifestamente protelatório que justifique a imposição da penalidade.

Da análise das razões recursais, observa-se que a parte embargante buscou provocar pronunciamento expresso deste Colegiado acerca de dispositivos legais e constitucionais tidos por violados, com o objetivo de resguardar seu acesso às instâncias extraordinárias, mediante o adequado prequestionamento da matéria, nos termos do artigo 1.025 do CPC.

É firme a jurisprudência dos Tribunais Superiores de que os embargos de declaração interpostos com finalidade de prequestionamento configuram exercício regular do direito de recorrer e não se qualificam como protelatórios, ainda que não acolhidos, desde que ausente abuso do direito de recorrer.

Nesse sentido, dispõe a Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

“Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório.”

A imposição da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC exige demonstração inequívoca do intuito de retardar o andamento do feito, o que não se presume e não se verifica na hipótese, em que os embargos foram manejados dentro dos limites objetivos da técnica processual.

Ademais, o próprio sistema processual reconhece a utilização dos embargos de declaração como instrumento de integração do julgado, inclusive para fins de prequestionamento, conforme expressamente previsto no artigo 1.025 do CPC:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Assim, a simples rejeição ou não conhecimento dos embargos não autoriza, por si só, a aplicação da penalidade, sob pena de se restringir indevidamente o direito de acesso à jurisdição constitucional e infraconstitucional.

Diante do exposto, acompanho a nobre Relatora para negar provimento aos embargos de declaração, mas divirjo de Sua Excelência a fim de afastar a multa aplicada com fundamento no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL NÃO COOPERADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REITERAÇÃO DE TESES JÁ APRECIADAS. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. ART. 1.026, § 2o, DO CPC. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS em face do Acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno da autarquia, mantendo a concessão de aposentadoria especial à parte autora — cirurgiã dentista autônoma, segurada contribuinte individual — pelo período de 01/01/1985 a 17/10/2014. O INSS alega omissão do acórdão quanto à impossibilidade de reconhecimento de tempo especial para contribuinte individual não cooperado após 29/04/1995 e à ausência de prévia fonte de custeio específica para essa categoria de segurado.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se pronunciar sobre a impossibilidade de reconhecimento de tempo especial para segurado contribuinte individual não cooperado após 29/04/1995, diante da ausência de prévia fonte de custeio específica.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração constituem via recursal destinada exclusivamente à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito nem à veiculação de efeitos infringentes, salvo em caráter excepcional.

Não se verifica a alegada omissão: o acórdão enfrentou de forma expressa e conclusiva tanto a questão da especialidade da atividade do contribuinte individual não cooperado, com fundamento nos arts. 57 e 58 da Lei n. 8.213/1991 e no reconhecimento da ilegalidade do art. 64 do Decreto n. 3.048/1999 pelo Superior Tribunal de Justiça, quanto a questão da fonte de custeio, com respaldo no precedente do Supremo Tribunal Federal (RE 664.335/SC).

Os embargos de declaração constituem mera reprodução das teses veiculadas no agravo interno, revelando propósito protelatório, o que enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração desprovidos. Multa de 1% sobre o valor da causa aplicada ao INSS, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.

Tese de julgamento: "1. Não há omissão no acórdão que enfrenta de forma expressa e fundamentada tanto a possibilidade de reconhecimento de tempo especial ao segurado contribuinte individual não cooperado quanto a questão da prévia fonte de custeio, com amparo na Lei n. 8.213/1991 e em precedente do Supremo Tribunal Federal. 2. Embargos de declaração que se limitam a reproduzir as teses do recurso anterior, sem apontar vício real de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, têm caráter manifestamente protelatório, autorizando a aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.213/1991, arts. 57 e 58; Decreto n. 3.048/1999, art. 64; CF/1988, arts. 84, IV, 194, parágrafo único, V e VI, 195, § 5o, e 201, caput; CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 664.335/SC; STJ, REsp n. 1.436.794/SC, Rel. Min. Mauro Campbell.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento aos embargos de declaração do INSS. Por maioria, a Nona Turma decidiu afastar a multa aplicada com fundamento no artigo 1.026, § 2o, do CPC, nos termos do voto antecipado da Desembargadora Federal Daldice Santana, que foi acompanhada pelo Juiz Federal Convocado Alexandre Saliba, pelo Desembargador Federal Gilberto Jordan (4o voto) e pela Desembargadora Federal Cristina Melo (5o voto). Julgamento nos termos do art. 942, caput e § 1o, do CPC. Lavrará acórdão a Relatora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão